Tribunal: TJPA
Processo: 0803516-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803516-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

PROCURADOR: JOSE QUINTINO DE CASTRO LEAO JUNIOR

AGRAVADO: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DEMONSTRADOS OS VÍCIOS NO CORRESPONDENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO E NO PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO IMPÕE-SE A SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. O ATO ADMINISTRATIVO DEVERÁ APRESENTAR UM GRAU MÍNIMO DE APARÊNCIA DE PERFEIÇÃO, INDICANDO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS E REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA EXISTÊNCIA, SEM O QUE NÃO HÁ O QUE ARGUIR PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ESSA PRESUNÇÃO DEPENDE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO, NECESSÁRIO E INAFASTÁVEL A FUNDAMENTAR SUAS AFIRMATIVAS. A ADMINISTRAÇÃO NÃO PODE AFIRMAR, DE MODO UNILATERAL E DESTITUÍDO DE FUNDAMENTO, QUE UM FATO ACONTECEU E PRETENDER INVOCAR UMA PRESUNÇÃO FAVORÁVEL A SI, REMETENDO AO PARTICULAR O ÔNUS DE PROVAR O CONTRÁRIO. NÃO HÁ COMO RECONHECER A LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FINALIDADE É A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA QUANDO A AUTORIA DO FATO PARA O QUAL SE DIRECIONA A SANÇÃO É INCERTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em ação ordinária contra decisão ID23676272 que deferiu a tutela provisória para suspender a exigibilidade das penalidades aplicadas no auto de infração n. 1907-19 (ID Num. 22458974), e determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da autora em dívida ativa e/ou protestar o débito até o final da presente ação.

Em apertada síntese o Município de Barcarena autuou a empresa Yara do Brasil S/A por suposta violação à Lei Complementar 57/2018, em razão dos seguintes fatos: (i) pelo início de execução de obra ou demolição sem alvará de construção residencial/comercial; (ii) pela falta de projeto aprovado e documentos exigidos no local da obra e; (iii) pela ocupação ou utilização da obra que importe ou não importe em edificação sem que o órgão competente municipal tenha fornecido a carta de habite-se.

A empresa ajuizou a presente ação anulatória sustentando que o auto de Infração é nulo pela ausência de elementos essenciais, entre os quais, a ausência de descrição exata e a data da infração cometida e nem o valor da penalidade, conforme determina o artigo 51 da Lei Complementar Municipal n. 57/2018.

Ante a decisão liminar o município recorre alegando essencialmente que é incontroversa a existência de obra em desacordo com os ditames legais, conforme lavrado à fl. 04 do Processo Administrativo nº 2019.07.19.

Na sequência do argumento descreve (in verbis):

O fato de existir um contrato de arrendamento não impede a Agravada de realizar ou ter realizado algum tipo de obra/edificação no local, sobretudo porque o referido contrato faz referência apenas a área arrendada e não a edificação,
pelo que se presume ser a Agravada quem realizou a obra existente na área
.

Não há, portanto, razão na alegação da Agravada de inexistir ou desconhecer obra. A fiscalização municipal constatou e lavrou o
auto de infração que goza de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, por ser ato administrativo
.

Com efeito, até prova em contrário, a regularidade do exercício da função estatal resta hígida. Trata-se de uma
decorrência do princípio da presunção de regularidade
das normas jurídicas editadas pelo Estado, as leis são presumidamente constitucionais e os atos administrativos são presumidamente constitucionais e legais.

A Agravada não produz prova da invalidade do ato administrativo
,
não há nenhuma prova cabal capaz de infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado.
O contrato de arrendamento apresentado e utilizado para deferimento da tutela de urgência é frágil e não revela a veracidade dos fatos.

(grifos meus).

Sustenta que seus atos são todos válidos e pede a concessão de efeito suspensivo
uma vez que o prosseguimento do feito trará graves prejuízos fiscais
(sic).

Neguei o efeito suspensivo em ID4999197.

Contrarrazões em ID5145998 expondo que o recurso do Município está fundado apenas em presunção de veracidade dos atos administrativos e pretende que a agravada comprove fato negativo.

Aponta, ainda, uma série de nulidades no processo administrativo que deu origem ao auto de infração, tais como, ter erroneamente considerado intempestiva a defesa da agravada uma vez que tomou como data do protocolo o dia do recebimento do sedex com a defesa e não a data da postagem; ignorou o pedido de produção de prova requerida em ofensa ao devido processo legal; tampouco conferiu motivação as decisões na esfera administrativa.

O Ministério público opinou pelo não provimento do recurso ID5186551.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo, mas não comporta provimento pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de admissibilidade, os quais reproduzo abaixo.

Marçal Justen Filho ao discorrer sobre presunção de legitimidade do ato administrativo esclarece que a existência da presunção de legitimidade depende do cumprimento dos requisitos formais necessários. Não se alude à presunção de existência nem à presunção de validade do ato administrativo. Não é casual utilizar a fórmula presunção de legitimidade. Ou seja, a presunção alcança o conteúdo do ato, não a sua forma.

Para surgir a presunção de legitimidade, o ato administrativo deverá apresentar um grau mínimo de aparência de perfeição, indicando o cumprimento das exigências e requisitos necessários à sua existência.

Ademais, a presunção depende de a Administração Pública comprovar o cumprimento do devido processo, necessário e inafastável a fundamentar suas afirmativas.
Assim, se o ato administrativo afirma a ocorrência de certo fato, não se pode atribuir ao particular o ônus de provar sua inocorrência
– até porque é impossível produzir prova de fatos negativos. É impossível provar que um fato não ocorreu; quando muito se pode provar a ausência de condições para sua ocorrência ou a consumação de fatos incompatíveis com sua verificação.

Aqui o ponto nodal do recurso.

Note-se que o Município afirma seu direito na seguinte premissa:

O fato de existir um contrato de arrendamento não impede a Agravada de realizar ou ter realizado algum tipo de obra/edificação no local, sobretudo porque o referido contrato faz referência apenas a área arrendada e não a edificação,
pelo que se presume ser a Agravada quem realizou a obra existente na área
.

Não existe presunção quanto à ocorrência de fatos se a Administração Pública não seguiu o devido processo legal. Ou seja, a Administração não pode afirmar, de modo unilateral e destituído de fundamento, que um fato aconteceu e daí pretender invocar uma presunção favorável a si, remetendo ao particular o ônus de provar o contrário.

Entendo que o processo administrativo carece de fundamentos concretos, tanto assim que, a Procuradoria do Município “presume” que a agravante tenha sido a artífice da obra, “em tese” não licenciada.

Não há como autorizar o prosseguimento de processo administrativo cuja finalidade é a imposição de sanção pecuniária quando a autoria do fato para o qual se direciona a sanção é incerta ou se o fato é contemporâneo a norma regulamentadora.

Pelo não cumprimento do requisito do art. 373, I do CPC, não pode prosperar o pedido da Fazenda Pública agravante, ademais, os argumentos de prejudicialidade fiscal, não se sustentam uma vez que a ação anulatória está garantida com seguro nos termos da apólice ID 22619544, devidamente renovada em ID85739543.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial e da decisão de admissibilidade,
NEGO PROVIMNTO
ao recurso.

P.R.I.C.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023